Tribunal: TJES
Processo: 0002016-21.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002016-21.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JSL S.A.

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (DT-E). AUSÊNCIA DE EFETIVA CIENTIFICAÇÃO. ORIENTAÇÃO OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIVERGENTE. BOA-FÉ E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da 1ª Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF), concedeu a segurança para determinar o conhecimento e processamento do recurso administrativo interposto no Processo Administrativo nº 5.597.164-4, referente ao Auto de Infração nº 2.081.717-0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que considerou intempestivo o recurso da impetrante, com base na presunção de ciência automática pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), é válido diante da alegada ausência de efetiva notificação e da existência de informação oficial da SEFAZ orientando prazo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 136, §5º, VI, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001 estabelece que a intimação via DT-e se aperfeiçoa após dez dias do envio, independentemente da leitura, presunção que se justifica apenas quando o sistema funciona regularmente e o contribuinte tem real acesso à comunicação.

No caso, a empresa comprovou que não recebeu qualquer alerta sobre a existência de mensagem no DT-e e que acessou o sistema em diversas oportunidades sem que houvesse notificação pendente, indicando falha sistêmica.

Além disso, a própria Administração Fazendária, por meio de resposta oficial emitida pela Agência Virtual da SEFAZ, informou à contribuinte que a data da ciência seria 16/01/2019, fixando prazo de 20 dias para interposição do recurso administrativo.

Essa comunicação oficial criou legítima expectativa de confiança, de modo que o protocolo do recurso em 05/02/2019 atendeu rigorosamente ao prazo informado pela própria autoridade fazendária.

A posterior decisão do CERF que desconsiderou a informação administrativa e declarou o recurso intempestivo configura violação aos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e do devido processo legal administrativo.

A Administração Pública deve atuar de forma coerente e não contraditória, sendo vedado adotar comportamento que frustre a confiança legítima do administrado.

Diante da ausência de ciência válida e da orientação oficial equivocada prestada pela própria SEFAZ, é ilegal o ato administrativo que negou seguimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica que não garante a efetiva ciência do contribuinte não aperfeiçoa validamente o ato de comunicação.

A Administração Pública viola os princípios da boa-fé e da confiança legítima quando desconsidera informação oficial prestada ao administrado e o prejudica por seguir tal orientação.

É ilegal o ato administrativo que considera intempestivo recurso interposto dentro do prazo formalmente informado pela própria autoridade fazendária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, em Remessa Necessaria, manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0002016-21.8.08.0024

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
JSL S/A e PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA DE JULGAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF)

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença de Id 11787521, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado por

JSL S/A
em face de suposto ato coator do
PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA DE JULGAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS (CERF)
, concedeu a segurança pleiteada para
“
determinar que a autoridade coatora conheça do recurso administrativo interposto pela impetrante no Processo Administrativo nº5.597.164-4 que tem como objeto o Auto de Infração nº2.081.717-0 e lhe dê processamento”.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça em Id 15043649 entendendo não ser o caso de sua intervenção no feito.

Pois bem. Narra a exordial que a empresa impetrante teria tido seu direito líquido e certo violado quando a autoridade impetrada, por meio do Acórdão nº 258/2020 (fl.20-v), proferido em processo administrativo, não conheceu do seu recurso, por considerá-lo intempestivo.

Argumenta que a intempestividade foi declarada com base na premissa equivocada de que a ciência da decisão administrativa anterior teria ocorrido em 16/11/2018, ou seja, dez dias após o suposto envio da comunicação ao seu Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) em 05/11/2018.

Sustenta, contudo, que houve uma falha sistêmica, pois jamais recebeu qualquer notificação ou alerta sobre a referida decisão em seu DT-e ou em seu e-mail cadastrado durante o período de novembro de 2018. Prova disso é que acessou o sistema para outros fins em 14/11/2018 e 17/12/2018, sem que o sistema lhe indicasse a existência de mensagens pendentes de leitura.

Afirma que somente tomou conhecimento da decisão ao realizar uma consulta manual e individualizada do processo em 16/01/2019. Diante da incerteza, no mesmo dia, formulou questionamento à Agência Virtual da própria Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ), que lhe respondeu formalmente que a data da ciência era efetivamente
16/01/2019
e que, a partir de então, teria o prazo de 20 (vinte) dias para recorrer (pág.69 do arquivo de mídia).

Aduz, ainda, que, pautada na orientação expressa da própria Administração Fazendária, protocolou seu recurso em 05/02/2019, dentro do prazo que lhe foi informado. Assim, o ato coator que posteriormente desconsiderou a orientação oficial e declarou a intempestividade do recurso viola os princípios da boa-fé, da proteção da confiança e do contraditório.

Devidamente notificada, a autoridade impetrada prestou informações (fls. 41/53), defendendo a legalidade do ato. Sustentou que a intimação foi regularmente expedida para o DT-e em 05/11/2018 e que, nos termos da legislação de regência à época, a ciência se perfaz em dez dias após o envio, independentemente da leitura, sendo a data da ciência, para todos os efeitos, 16/11/2018. Portanto, o recurso protocolado em 05/02/2019 seria manifestamente intempestivo.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada para
“
determinar que a autoridade coatora conheça do recurso administrativo interposto pela impetrante no Processo Administrativo nº5.597.164-4 que tem como objeto o Auto de Infração nº2.081.717-0 e lhe dê processamento”.

Pois bem. A controvérsia central reside em aferir a legalidade do ato administrativo que considerou intempestivo o recurso da impetrante, à luz das peculiaridades fáticas que envolveram sua intimação eletrônica.

A tese da autoridade coatora se ampara na estrita literalidade da legislação aplicável à época dos fatos (art. 136, § 5º, VI, 'a', da Lei Estadual nº 7.000/2001), segundo a qual a intimação via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) se aperfeiçoa dez dias após a data do envio, independentemente da efetiva leitura pelo contribuinte. Sob essa ótica puramente formal, tendo a comunicação sido enviada em 05/11/2018, a ciência ter-se-ia consumado em 16/11/2018 tornando extemporâneo o recurso protocolado apenas em 05/02/2019.

Contudo, a análise do caso concreto não pode se ater meramente a tal formalismo, sob pena de referendar grave violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, que devem nortear a relação entre Fisco e contribuinte.

A impetrante logrou êxito em demonstrar que não foi devidamente cientificada da decisão administrativa na data presumida pela autoridade fiscal. Além de demonstrar que acessou o sistema DT-e em outras oportunidades sem ser alertada da existência de nova comunicação pendente – o que contraria o procedimento padrão do próprio sistema –, a impetrante trouxe aos autos outro elemento importante para o deslinde da controvérsia: a resposta oficial da Agência Virtual da SEFAZ.

Ao ser questionada diretamente pela contribuinte sobre o prazo recursal em 16/01/2019, a própria Administração Fazendária, por meio de seu canal de atendimento oficial, certificou expressamente que "
a data da ciência da decisão da impugnação é 16-01-12019. Portanto, pode apresentar recurso em até 20 dias após ciência da decisão"
(pág.69 do arquivo de mídia).

Tal comunicação inequívoca, emanada do próprio órgão arrecadador, criou para a impetrante uma justa e legítima expectativa de que o prazo para a interposição de seu recurso se encerraria em 05/02/2019. Ao protocolar seu recurso nesta data, a empresa nada mais fez do que seguir, à risca e de boa-fé, a orientação que lhe foi formalmente prestada.

O posterior ato da Câmara de Julgamento, que desconsiderou a informação prestada para julgar o recurso intempestivo, configura um comportamento contraditório. A Administração Pública não pode se beneficiar de informações desencontradas de seus órgãos para prejudicar o administrado que confiou na orientação recebida.

Verificada, pois, a ausência de notificação eletrônica e a informação posteriormente prestada em canal oficial com data específica, tem-se que o não conhecimento do recurso administrativo por intempestividade se revela ilegal por violação ao direito líquido e certo ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
integralmente a sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONFIRMAR a sentença em sede de reexame necessário.